Tribunal: TJBA
Processo: 8160243-89.2022.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8160243-89.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: RAFAEL LIMA SANTOS Advogado(s): ELISMAR MESSIAS DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FACÇÕES CRIMINOSAS. LEITURA DA DENÚNCIA A TESTEMUNHAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. INDÍCIOS DE AUTORIA. QUALIFICADORAS. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso em Sentido Estrito interposto por RAFAEL LIMA SANTOS contra decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Salvador, como incurso no art. 121, § 2º, incisos IV e V, c/c art. 29, todos do Código Penal, por, em concurso de agentes, ter supostamente participado de duplo homicídio qualificado, cometido no contexto de disputa entre facções criminosas rivais, com o objetivo de eliminar opositores no tráfico de drogas. A defesa alegou, preliminarmente, nulidade do processo por leitura da denúncia a testemunhas antes da oitiva, e, no mérito, pleiteou a impronúncia por ausência de indícios de autoria ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se a leitura da denúncia a testemunhas antes de seus depoimentos compromete a validade da prova oral e enseja nulidade processual; (ii) definir se há nos autos indícios suficientes de autoria a justificar a pronúncia do recorrente; e (iii) estabelecer se as qualificadoras constantes da denúncia devem ser afastadas por ausência de amparo probatório mínimo. III. RAZÕES DE DECIDIR A leitura da denúncia antes da oitiva das testemunhas não enseja nulidade quando não demonstrado prejuízo concreto à defesa, em consonância com o princípio do pas de nullité sans grief (CPP, art. 563). A jurisprudência do STJ confirma a inexistência de proibição legal quanto a tal prática. A defesa não registrou objeção na audiência de instrução nem demonstrou que a suposta leitura influenciou os depoimentos prestados, os quais não atribuíram autoria ao recorrente, tampouco apontaram alterações que comprometessem a fidedignidade das declarações. A materialidade do delito encontra-se comprovada pelos laudos necroscópicos, enquanto os indícios de autoria decorrem de elementos indiciários e técnicos constantes nos autos, especialmente interceptações telefônicas judicialmente autorizadas (Operação Borderline), nas quais o recorrente, identificado como “Dente”, teria comandado a ação homicida em conjunto com outros comparsas. A jurisprudência do STJ admite, em hipóteses excepcionais, como no caso de crimes praticados por organizações criminosas com forte influência local, que a pronúncia se baseie em provas indiciárias e testemunhos indiretos, considerando o temor das testemunhas em depor e a complexidade probatória envolvida. As qualificadoras do art. 121, § 2º, incisos IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e V (para assegurar a execução de outro crime) apresentam lastro mínimo nos autos, sendo sua apreciação de competência do Tribunal do Júri, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A leitura da denúncia antes da oitiva de testemunhas não acarreta nulidade processual quando ausente comprovação de prejuízo à defesa. É admissível a pronúncia com base em indícios suficientes de autoria, especialmente em crimes relacionados a organizações criminosas, ainda que ausentes testemunhos diretos. As qualificadoras devem ser mantidas na decisão de pronúncia quando houver suporte mínimo nos autos, cabendo ao Tribunal do Júri sua apreciação final. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 29, 121, § 2º, IV e V; 413; 563. CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d". Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 712.423/GO, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 08.03.2022, DJe 14.03.2022. STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.728.794/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.03.2019, DJe 25.03.2019. STJ, AgRg no AREsp 2.598.643/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJe 03.01.2025. TJ-MS, ReSE n. 0029446-45.2017.8.12.0001, Rel. Des. Jonas Hass Silva Júnior, 2ª Câmara Criminal, j. 12.02.2020, DJe 13.02.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8160243-89.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante RAFAEL LIMA SANTOS e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.